Tribunal: STF
Processo: ARE 1434883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JULGADA PROCEDENTE PARA O FIM DE AUTORIZAR A APELADA A EFETUAR VIAGEM AÉREA NA COMPANHIA DE CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL - legalidade - serviços disponibilizados pela apelante destinados para animais de estimação que não atende as necessidades da apelada - indicação terapêutica para que a apelada tenha a companhia de seu cão- direito de locomoção por via aérea que deve ser assegurada a todos em igualdade de condições, sem distinção sobre deficiências físicas ou psíquicas sentença mantida por seus fundamentos, nostermos do art. 252 do RITJSP.



    Resultado: recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mais, ao contrário do alegado pela apelante, a propositura da ação se fazia necessária. Os serviços que disponibiliza para o embarque de animais em seus voos domésticos, no trecho utilizado pela apelada, não atendem as necessidades dela. Por isso a demanda era absolutamente útil e necessária.



    No mais, incontroverso nos autos que, anteriormente a apelante autorizava a viagem de animais de suporte emocional nas cabines do avião. A apelada fez uso desses serviços sem qualquer transtorno.



    Posteriormente, a apelante alterou as normas relativas a esse serviço e essa modalidade de transporte de animais ficou restrita a algumas de suas rotas internacionais.



    A apelante se apega na ausência de norma específica a respeito da questão pela ANAC para justificar a recusa em autorizar o embarque da apelada na companhia de seu cão de suporte emocional. Alega que disponibiliza outros meios para o embarque de animais.



    Porém, o pleito formulado pela apelada não se insere dentre os serviços disponibilizados para o transporte de animais de estimação ofertados pela apelante. Além disso, a necessidade da companhia de animal de suporte emocional é medida terapêutica, cuja finalidade é atenuar os problemas psíquicos que acometem a apelada.



    Nessas circunstâncias, não cabe à apelante desconsiderar a orientação terapêutica indicada por profissional habilitado sobre a necessidade da viagem do cão de suporte emocional na companhia da apelada para o fim de lhe proporcionar conforto emocional. Se quisesse mesmo fazê-lo, deveria ter pedido perícia médica e psicológica.



    (...)



    Os transtornos psíquicos que acometem alguns cidadãos se equiparam ao de pessoas que necessitam da presença de seus animais para atenuarem restrições que lhe são impostas por conta de deficiências visuais e auditivas desde que feita prova do problema, como fez a apelada. Dessa forma, deve ser prestado tratamentoidêntico a todos que necessitam da companhia do animal para o fim de se atenuar os problemas ocasionados por deficiências físicas ou psíquicas.



    Por outro lado, como bem consignado na sentença, o animal já acompanhou a apelada em outros voos. Pela apelante nada foi alegado sobre a interrupção do serviço estar relacionada à segurança do voo. Ela afirmou que a recusa foi em decorrência da alteração de normas internas.



    Assim, correta a decisão que autorizou a apelada a viajar acompanhada de seu cão de assistência emocional enquanto estiver acometida por transtornos psíquicos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente